Tribunal: TJDFT
Processo: 0719724-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719724-40.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOSE PENA VAZQUEZ REPRESENTANTE LEGAL: PAULA BUENO GONZALEZ PENA RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOIO A PORTADORAS DO CANCER DE MAMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALUGUEIS. SISBAJUD. PENHORA. RECURSOS PÚBLICOS. TERMO DE FOMENTO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 833, IX, CPC/15 prevê que são impenhoráveis "os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social". 2. No caso, comprovada a natureza pública de parte dos valores bloqueados referentes a recursos vinculados a projeto social, somente esse importe pode ser considerado impenhorável, mantendo-se o bloqueio quanto à diferença. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 854, §2o, do CPC, sob o argumento de que a recorrida deveria ter comprovado que as quantias bloqueadas eram impenhoráveis no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu, restando, portanto, precluso o direito de discordar sobre o bloqueio de valores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, a,da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.286.654/SC, relator MinistroAfrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Tampouco cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à mencionada afronta ao artigo 489 do CPC, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Do mesmo modo, não deve prosseguir o apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 854, §2o, do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023